Tribunal: TJDFT
Processo: 0702828-43.2025.8.07.0013
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
APELAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. ARMA BRANCA. APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EM MEIO ABERTO. INADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que aplicou ao adolescente infrator medida socioeducativa de liberdade assistida cumulada com prestação de serviços à comunidade, em razão da prática de ato infracional análogo ao crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e o emprego de arma branca (artigo 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal). O Ministério Público pleiteia a substituição das medidas socioeducativas em meio aberto pela medida socioeducativa de semiliberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.A questão em discussão consiste em verificar se as medidas socioeducativas em meio aberto impostas na r. sentença são adequadas à gravidade do ato infracional cometido e às circunstâncias pessoais do adolescente infrator.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação da medida socioeducativa deve observar o disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), especialmente os princípios da proporcionalidade e da adequação, levando em consideração a gravidade do ato infracional e o histórico do adolescente.
4. O roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma branca revela maior reprovabilidade da conduta, justificando a imposição de medida mais severa do que aquelas de natureza aberta, visando à efetiva responsabilização e reeducação do adolescente.
5. No caso, diante da gravidade do ato praticado, do histórico infracional e das condições pessoais do adolescente, a medida de semiliberdade revela-se proporcionalmente mais adequada, pois permite maior acompanhamento, orientação e continuidade de atividades externas, sendo adequada à ressocialização do jovem infrator.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 157, § 2o, incisos II e VII. Estatuto da Criança e do Adolescente, artigos 112, incisos III, IV e V, e § 1o; 120.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2024256, 0700141-64.2023.8.07.0013, Relatora Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 23/7/2025; Acórdão 1827344, 07066804620238070013, Relatora Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, julgado em 7/3/2024; Acórdão 2033488, 0703073-54.2025.8.07.0013, Relator Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, julgado em 13/8/2025.